Tribunal: TJDFT
Processo: 0727551-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727551-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMA DE JESUS NOBREGA FRANCA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 130057961 do processo n. 0710090-68.2021.8.07.0018) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva ajuizada por Delma de Jesus Nobrega Franca, homologou o valor do quantum debeatur, segundo os cálculos apresentado pela contadoria e determinou a expedição dos requisitórios para o pagamento. Opostos embargos de declaração pela parte credora (ID 131302936), o Juízo de origem os acolheu para suprir erro material e definir que os requisitórios devem ser expedidos na forma de RPV (ID 133364090). Em suas razões recursais (ID 38427298), narra o agravante que “o Juízo de origem proferiu decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de que, não obstante o título executivo judicial ter previsto a incidência da TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, a decisão do STF no Tema de Repercussão Geral n. 810 implica a incidência do IPCA-E”. Relatou que contra a referida decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0707507-33.2022.8.07.0000, que ainda não foi julgado, discutindo o índice de correção monetária. Defende que “não há decisão definitiva acerca do critério de correção do débito, o que torna impossível a homologação de valor algum”, contudo “a decisão ora impugnada declarou o valor devido e determinou a expedição dos requisitórios de pagamento”. Argumenta que “o procedimento configura error in procedendo” e que “a Constituição Federal requer o trânsito em julgado como condição para expedição de precatório ou RPV”. Ainda, sustenta que o art. 535 do CPC “exige, para expedição de precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição”. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna peloconhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada, a fim de condicionar a expedição do RPV ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0721016-31.2022.8.07.0000, que discute o índice de correção monetária aplicável à hipótese. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;